Tribunal: TJSP
Processo: 1000542-71.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
BANCO DE DADOS. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. PROVA. VERDADE FORMAL COLHIDA. ARBITRAMENTO EM VALOR MOEDERADO.

1. Diante da falta de demonstração, pelo réu, da regularidade do contrato objeto da demanda, resta incontroversa a verdade formal colhida nos autos quanto à inexistência da origem da dívida.
2. No arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, a

Ementa:
BANCO DE DADOS. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. PROVA. VERDADE FORMAL COLHIDA. ARBITRAMENTO EM VALOR MOEDERADO.

1. Diante da falta de demonstração, pelo réu, da regularidade do contrato objeto da demanda, resta incontroversa a verdade formal colhida nos autos quanto à inexistência da origem da dívida.
2. No arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo.
3. No caso, diante da verdade formal colhida nos autos, houve determinação de indenização em razão da inércia do réu em desincumbir-se de seu ônus probatório, e não da prova cabal da inexistência da avença, cabível a condenação ao pagamento de danos morais em valor moderado, devendo ser reduzido.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278440
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000542-71.2019.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, é apelado PEDRO EDUARDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-71.2019.8.26.0022 -Voto no 51526b
2
VOTO No : 51526b
APEL.No : 1000542-71.2019.8.26.0022
COMARCA : AMPARO
APTE : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
APDO : PEDRO EDUARDO DE OLIVEIRA (JUST GRAT)
BANCO DE DADOS. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DO
DÉBITO.
PROVA.
VERDADE
FORMAL
COLHIDA.
ARBITRAMENTO EM VALOR MOEDERADO.
1. Diante da falta de demonstração, pelo réu, da regularidade do
contrato objeto da demanda, resta incontroversa a verdade formal
colhida nos autos quanto à inexistência da origem da dívida.
2. No arbitramento do dano moral, há que se observar as
circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as
finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa
fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo.
3. No caso, diante da verdade formal colhida nos autos, houve
determinação de indenização em razão da inércia do réu em
desincumbir-se de seu ônus probatório, e não da prova cabal da
inexistência da avença, cabível a condenação ao pagamento de
danos morais em valor moderado, devendo ser reduzido.
Recurso provido.
A r. sentença de fls 102/105, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada
por Pedro Eduardo de Oliveira contra Banco Bradesco Cartões S/A, por
entender que o réu não trouxe provas da contratação e da origem do débito
que gerou a negativação do nome do autor. Com isso, o recorrido foi ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, com
correção monetária do arbitramento e juros de mora da citação.
Inconformado, o banco requer a redução do quantum
debeatur.
Pugna pela reforma do julgado, com acolhimento de suas
pretensões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-71.2019.8.26.0022 -Voto no 51526b
3
O réu não demonstrou a contratação entre as partes e a
origem da dívida, de sorte que a negativação do nome do recorida, de fato, foi
indevida.
Ocorre que tal solução se deu pela incapacidade de o
recorrente demonstrar a origem do débito, bem como provar que a inscrição
realizada no rol de maus pagadores foi legítima.
Sendo assim, temos que a verdade formal militou em favor
do autor, já que não foi comprovada a regularidade do débito.
Sendo irregular o dever a insclusão do nome do recorrido
em cadastros de inadimplentes, patente o dever de indenizar.
O dano moral deve ser arbitrado com moderação. Como se
disse, não há prova cabal de que a autora não firmou o contrato. A
condenação de a ré não se deveu à verificação de sua culpa objetiva pela
(falta de) segurança de seus serviços; decorreu de sua incapacidade de juntar
documentos nos autos, tais como documentos pessoais.
E, quanto a esse aspecto, considerando que a lei não prevê
padrão de aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta,
então, aquele genérico para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159,
1059 e 1547 do CC de 1916, e artigos 927, 944 e 953 do CC atual).
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de
indenização cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916,
artigo 1553, e parágrafo único do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar
equitativamente" (Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54,
parágrafo 5.536, n. 1, p. 61). "O importante é, a par do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-71.2019.8.26.0022 -Voto no 51526b
4
reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para que, como assinalam os
autores, não fique a lesão moral sem recomposição, nem impune aquele que
por ela é responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação de
desequilíbrios sócio-jurídicos" (R. Limongi França, "Reparação do Dano
Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser solucionado dentro do
princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à
luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do nível sócio-
econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão" (Humberto
Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional sobre o
Direito Civil", in RT 662, p. 9).
Nesse diapasão, considerando-se as circunstâncias da
causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e
pedagógica da condenação dessa natureza, temos por adequada a redução do
dano moral para R$ 3.000,00, com juros de mora da citação e correção
monetária do arbitramento.
Os honorários advocatícios são mantidos em 20% sobre o
valor da condenação.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso, nos moldes acima
explicitados.
MELO COLOMBI
Relator